Tribunal: TJDFT
Processo: 0742794-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente para acostar aos autos as guias, referentes aos comprovantes de pagamento do preparo e custas (ID 13593096), sob pena de não conhecimento do recurso. Concedo para tanto o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. CARLOS MARTINS Juiz Relator